Tribunal: STF
Processo: Rcl 72620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. e Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. contra acórdão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000550-91.2022.5.02.0012), que teria desrespeitado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. As Reclamantes são Rés em uma reclamação trabalhista ajuizada perante 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, por Samuel Sinhoreli Pinheiro, ora Beneficiário, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de supervisão na área de radiologia efetivada por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim. 



    2. No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT/2, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, concluindo que o Beneficiário desempenhava funções essenciais à atividade-fim das empresas, atuando como encarregado técnico em radiologia: ‘Tem-se também que o autor atuava em funções de radiologia, área extremamente comum e imprescindível ao funcionamento de qualquer hospital’, além de entender presentes os requisitos da relação de emprego. (DOC. 04). 



    3. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) (DOC. 05 e 06). 



    [...]



    11. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando o vínculo empregatício entre as partes, notadamente por entender que as empresas não se desincumbiram do ônus de demonstrar a contratação para prestação de serviço autônomo por meio de pessoa jurídica interposta. 



    12. Ao desconsiderar o contrato civil e as inúmeras notas fiscais emitidas pela prestadora de serviço, partiu da premissa de que ‘o contrato de emprego é a forma ordinária de contratação do trabalho humano, constituindo formas extraordinárias aquela em que não está presente o vínculo da subordinação. Há assim uma presunção de sua existência, cujo afastamento constitui ônus da reclamada’. 



    13. Em sede de Recurso Ordinário, o TRT/2 proferiu a decisão ora reclamada, ratificando os termos da sentença pelo reconhecimento do vínculo de emprego, aduzindo que ‘o autor atuava em funções de radiologia, área extremamente comum e imprescindível ao funcionamento de qualquer hospital’. Afirmou, ademais, a inaplicabilidade do Tema 725 da Repercussão Geral em razão da ausência de contrato de prestação de serviços ‘na admissão’ do Beneficiário, muito embora tenha sido apresentado nos autos contrato de prestação de serviços, bem como as notas fiscais emitidas pelo seu pagamento, e o próprio Beneficiário tenha confessado a assinatura do contrato. 



    [...] 



    20. Por isso, a conclusão alinhavada pelo TRT/2 vai de encontro com o que foi fixado por este E. STF, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que concluiu ser lícita a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Dos acórdãos se extraem, ao menos, duas conclusões essenciais: (i) a terceirização é compatível com os valores do trabalho e da livre iniciativa e, consequentemente, (ii) são lícitas modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT.”



    Requerem, ao final, “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O Tribunal reclamado, ao manter o reconhecimento de vínculo trabalhista, assentou (eDoc. 9):



    “Para a caracterização da relação de emprego, é necessário que sejam atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade (artigos 2º e 3º da CLT). Prestados os serviços nestas circunstâncias, a relação de emprego estará configurada e, ao contrário, faltando um requisito qualquer, não há vínculo empregatício. 



    Por outro lado, admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo empregatício, é da reclamada o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos do direito do autor, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC, do qual ela NÃO se desvencilhou a contento. 



    A relação de trabalho iniciou-se em 2008 (como reformado acima), mas a reclamada apresentou o primeiro contrato entre as pessoas jurídicas datado de 2013 (fls. 571/577). Assim, não há nos autos contrato de prestação de serviços desde o início da relação entre as partes, o que já enfraquece sobremaneira a tese defensiva. 



    [...]



    Tem-se também que o autor atuava em funções de radiologia, área extremamente comum e imprescindível ao funcionamento de qualquer hospital. Importante ressaltar que o reclamante não auferia remuneração tão elevada, como informa a ré em recurso ordinário, valendo ressaltar que ele prestava serviços em duas unidades. 



    O fato do autor receber valor superior ao piso da categoria não é capaz de demonstrar que não havia vínculo de emprego, o que apenas remunerava a maior confiança nele depositada, o que ocorria em dois hospitais diferentes. 



    Infirma, ainda, a tese da defesa, o fato de que após a saída do reclamante do seu cargo, seu substituto foi contratado com vínculo empregatício. 



    A alegação recursal de que o reclamante prestava serviços a outros hospitais é irrelevante, na medida em que a exclusividade não é um dos requisitos do vínculo de emprego. 



    Afastada também a aplicação do tema 725 do STF, pois no presente caso nem sequer havia contrato de prestação de serviços na admissão do reclamante. No mais, reconhecida a fraude e a presença dos requisitos celetistas. 



    Assim, o reconhecimento do vínculo de emprego é medida que se impõe no presente caso.”



    Como se vê, a Justiça Trabalhista considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre as Reclamantes e a sociedade empresária de cujo quadro social o ora Beneficiário fazia parte (Samuel Sinhoreli Serviços de Radiologia - ME).



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela Justiça Trabalhista, ao considerar ilegal contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



     
“12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 1000550-91.2022.5.02.0012).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente